Tribunal: TJDFT
Processo: 0747672-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747672-93.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PHELLIPE BOUCHER SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Na petição ID: 21079373, o agravante requereu a desistência do presente agravo de instrumento ante a interposição equivocada. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do AGI, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador